Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-11.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RELAÇÃO MATERIAL. CONTRATOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial sob o fundamento de que a recorrida juntou ao processo as reclamações da conduta do recorrente, motorista de aplicativo da recorrida, e, com base no histórico de reiteradas condutas inadequadas do motorista, a recorrida entendeu por bem encerrar definitivamente a parceria com o autor, o que vai ao encontro dos termos do contrato em comum acordo celebrado entre as partes e o princípio da autonomia da vontade das partes.

3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida não concedeu os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, que, em razão dos efeitos horizontais dos direitos fundamentais, devem incidir nas relações entre particulares. Aponta o recorrente, ainda, que a alegada suspensão temporária, indicada na contestação, em razão de corrida supostamente em desacordo com os termos do contrato de parceria pelo aplicativo da recorrida ocorrida no dia 19/08/2021, sequer existiu, comprovando que realizou corridas em tais dias. Requereu o reestabelecimento do vínculo contratual, com a condenação da recorrida a levantar a suspensão definitiva do recorrente, a fim de prestar corridas como motorista do aplicativo, e a pagar os lucros cessantes, e indenizar os danos morais sofridos.

4. Em contrarrazões ao recurso, a recorrida impugnou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Aduziu, como preliminar, a inexistência da observância do princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu descredenciamento do Recorrente na plataforma não se deu em razão da relatada corrida do dia 19/08/2021, mas sim, por conta das reiteradas reclamações de direção agressiva/perigosa, entre as quais, na corrida de ID 1918888, a passageira relatou que “foi ameaçada pelo driver que disse que sabia onde ela morava e que ela ia aprender como bater na porta e que iria até a casa dela. A passageira informou que o motorista também jogou o carro em cima dela pois ela não tinha o dinheiro trocado da corrida”, já na corrida de ID 7939004 (corrida relatada pela parte Recorrente), a passageira informa que o motorista recorrente “deu ré com tudo, quase atropelando sua filha especial”, por fim, na corrida de ID 87974391976236, houve o relato de que o motorista “corre muito”. Portanto, no exercício da autonomia para administrar seus negócios da forma como melhor lhe convier, suspendeu definitivamente o perfil do recorrente como motorista de seu aplicativo.

5. A CTPS digital de ID 35041375 evidencia a condição de desempregado, notadamente porque o objeto da demanda é a reativação de perfil de motorista em aplicativo de transporte, o que demonstra que o recorrente não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento. Havendo insuficiência econômica, é devida a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
6. O recorrente impugnou de forma precisa os fundamentos da sentença, observando de forma adequada o princípio da dialeticidade, notadamente diante da informalidade presente no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, principio informador do amplo acesso à justiça nesse sistema judicial.

7. O conjunto probatório dos autos revela que a recorrente, ao bloquear o perfil do autor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Isso porque, os termos e condições (ID 34685016): "Modificação ou Encerramento do Serviço. A 99 se reserva o direito de, a qualquer tempo, modificar ou descontinuar, temporariamente ou permanentemente, o Serviço ou parte dele, com ou sem notificação. O Motorista Parceiro concorda que a 99 não será responsabilizada, nem terá qualquer obrigação adicional, implícita ou explícita, para com o Motorista Parceiro ou terceiros em razão de qualquer modificação, suspensão ou desativação do Serviço."

8. A recorrida comprovou, por meio do documento de ID 34685020 que o recorrente, de fato, teve notificações da recorrida sobre sua conduta perigosa na direção de veículo automotor. A imagem e boa fama da recorrida é abalada pela conduta inadequada de seus prestadores de serviço parceiros, estando, dentro da previsão contratual, a possibilidade de desativação do serviço de motoristas parceiros, conforme retromencionado.

9. Nos termos do art. 421, Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quanto a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições. Nesse sentido: Acórdão 1380298, 07143650820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021.

10. Com efeito, não é possível compelir a recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.

11. Ressalta-se que, a suspensão definitiva, após reiteradas reclamações de clientes, é critério que resguarda a segurança viária, notadamente porque está-se diante de contrato de transporte, cuja responsabilidade é objetiva, nos termos do Código Civil, prescindindo de comprovação de dolo ou culpa, elementos anímicos, para ensejar a reparação de danos aos clientes da recorrida.

12. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

13. No caso específico, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à recorrida o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão de bloqueio definitivo do perfil do recorrente na plataforma digital da recorrida. Se o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais, quanto mais o legítimo exercício de um direito, notadamente quando inexiste comprovação de abuso de direito.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas processuais, pelo recorrente vencido, as quais ficam sob condição suspensiva em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Condeno o recorrente a pagar à recorrida honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado dado à causa, os quais, pela mesma razão, ficam sob condição suspensiva (art. 55 da Lei no 9.099/1995).